Tribunal: STF
Processo: ARE 1584500
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo apresentado em face de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Na origem, tem-se Mandado de Segurança por meio do qual se busca anular julgamento do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRFSN), ao argumento da inconstitucionalidade do “voto de qualidade” do Presidente do órgão. Embora a votação no referido Conselho tenha terminado empatada (4 x 4), o voto do Presidente foi contado em dobro, o que resultou no desprovimento do recurso administrativo interposto contra multas aplicadas aos impetrantes pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O TRF da 1ª Região reconheceu a invalidade do “voto de qualidade” e deu provimento à apelação dos autores para “conceder parcialmente a segurança para aplicar ao caso concreto o voto mais favorável ao contribuinte, conforme a redação constante do voto do relator, nos autos do Processo Administrativo Sancionador n. RJ 2018/8378, na linha da orientação dada pelo egrégio STJ”. Eis o cabeçalho da ementa do julgado ora recorrido:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. JULGAMENTO COLEGIADO. VOTO DE QUALIDADE PROFERIDO PELO PRESIDENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO, APÓS PROFERIR VOTO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. PRELIMINAR DE (IN)CONGRUÊNCIA COM O PEDIDO. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NÃO POSSUI PERTINÊNCIA COM OS FATOS DISCUTIDOS NA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. ART. 1.012, § 3º, INC. II DO CPC. CAUSA MADURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SIMILITUDE AO PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE VOTO DUPLO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO VOTO MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
No Recurso Extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta ofensa ao art. 97 da Constituição. Sustenta que o Tribunal de origem, por meio de órgão fracionário (Sexta Turma), afastou com fundamentos constitucionais a regra do voto de qualidade, prevista no art. 8º do Decreto 9.889/2019, o que imporia a observância da cláusula da reserva de Plenário.
Ao final, a UNIÃO “requer a admissão, o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário a fim de que seja reconhecida a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, de modo a reformar o acórdão recorrido, com arrimo no art. 102, inciso III, alínea “a”, da CRFB/88, e consequentemente denegar a segurança pleiteada pelos impetrantes, nos termos do art. 478, I do CPC”.
A Desembargadora Vice Presidente do TRF da 1ª Região inadmitiu o RE, ao argumento de falta de prequestionamento.
A UNIÃO interpôs Agravo, no qual aborda e refuta o óbice processual.
Intimados para se manifestar (vol. 46), JOESLEY MENDONÇA BATISTA e WESLEY MENDONÇA BATISTA, ora recorridos, sustentam o seguinte: (a) aplicam-se os óbices processuais das Súmulas 279, 282 e 356; (b) a questão não tem repercussão geral; (c) “O TRF-1 esclareceu que não deixou de aplicar as normas do regimento interno do CRSFN, mas, sim, que conferiu àquelas normas interpretação conforme a legislação processual penal (CPP, arts. 615, § 1.º, e 664, p.ú.)”; (d) “o acórdão recorrido é claro: houve a aplicação das normas infraconstitucionais dos arts. 615, § 1.º, e 664, parágrafo único, do CPP”; (e) “A subsunção de interpretação da legislação processual penal às normas do regimento interno do CRSFN não representa negativa de vigência do referido regimento, mas, sim, a sua vigência e aplicação de acordo com os preceitos do direito processual penal. Não houve juízo de constitucionalidade acerca da norma do regimento interno do CRSFN, mas apenas o afastamento de uma das interpretações possíveis da norma”; (f) “O acórdão recorrido também não violou a Súmula Vinculante nº 10, pois tal ofensa só teria se configurado acaso o Tribunal a quo deixasse de aplicar norma infraconstitucional com base em fundamento constitucional”.
Ao final, requerem:

“16. Por todo o exposto, os Agravados confiam no não-conhecimento do recurso da União, pois incidem os óbices (i) das Súmulas 282 e 356/STF, já que a alegação de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB) foi suscitada em petição avulsa e intempestiva, quando já consumada a preclusão; e (ii) da Súmula 279/STF, pois o acórdão recorrido resolveu a lide mediante interpretação de norma infraconstitucional que necessariamente deverá ser revolvida para que se possa enfrentar a violação constitucional. 
17. No mérito, não houve violação à cláusula de reserva de plenário, pois nenhuma norma infraconstitucional deixou de ser aplicada, tendo havido a declaração, pelo TRF-1, de que o regimento interno do CRSFN deveria ser interpretado e efetivamente aplicado à luz dos preceitos principiológicos normatizados nos arts. 615, 1.º, e 664, parágrafo único, do CPP, para que o voto de qualidade seja necessariamente benéfico aos acusados. “

A Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento ao RE da União, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IDONEIDADE DO POSICIONAMENTO ADOTADO NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISCURSO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO LV E 97, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA. TEMA Nº 660. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FRAGILIDADE DA TESE DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.”

É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional.
O órgão fracionário do Tribunal de origem afastou o voto de qualidade no caso, por meio da interpretação do § 1º do art. 8º  do Decreto 9.889/2019 e dos arts. 20 e 24 do Regimento Interno do órgão, com a redação dada pela Portaria 68/2016 do Ministério da Fazenda, em face de normas do Código de Processo Penal e da jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Tal fundamentação não importa declaração de inconstitucionalidade, de modo que não cabia a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)

Em relação à alegação de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.  
Por fim, a controvérsia foi dirimida exclusivamente com base na interpretação de normas infraconstitucionais (§ 1º do art. 8º  do Decreto 9.889/2019; arts. 20 e 24 do Regimento Interno do órgão, com a redação dada pela Portaria 68/2016 do Ministério da Fazenda; 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil; e nos artigos 615, § 1º e 664, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal), de modo que as ofensas constitucionais alegadas são meramente reflexas.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente